Tribunal: TJDFT
Processo: 0023652-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL.
1. Não cabe a fixação de honorários advocatícios nos casos em que a parte executada procede a quitação do débito extrajudicialmente, antes de sua citação.
2. A extinção da execução fiscal, antes da citação da parte devedora, afasta a aplicação do princípio da causalidade no que se refere à verba sucumbencial.
2. Ainda que haja nos autos prova do pagamento administrativo da dívida, não há como atestar a angularização da relação processual na hipótese de não estar comprovada a citação da parte devedora.
3. Recurso conhecido e não provido.